Tribunal: TJDFT
Processo: 0716815-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TERCEIRA IMPETRAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DE ESTELIONATOS. FRAUDE SECURITÁRIA. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO COMPLEXO. VÁRIOS RÉUS. PATRONOS DISTINTOS. DIVERSOS PEDIDOS E DILIGÊNCIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em razão de alegação de constrangimento ilegal na manutenção de prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no art. 2o, § 3o, da Lei 12.850/13 (organização criminosa agravada pela liderança) e art. 171, § 2o, inciso V, (12x), do Código Penal (fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão, bem como a ocorrência de eventual excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar.
III. Razões de decidir:
3. Cuida-se da terceira impetração em favor do paciente, com reiteração de argumentos já apreciados, devendo a análise limitar-se a eventual constrangimento ilegal posterior à última decisão colegiada.
4. A decretação e manutenção da prisão preventiva exigem a presença concomitante do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria, art. 312 do CPP), de ao menos um fundamento do periculum libertatis (art. 312 do CPP) e de uma condição de admissibilidade (art. 313 do CPP).
5. A necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente vem sendo constantemente reavaliada pela autoridade judiciária e, inclusive, já foi mantida por este Tribunal no julgamento de habeas corpus anteriores, dada a posição de liderança do paciente na organização criminosa, e não cabe ao próprio Tribunal rever suas decisões.
6. Há gravidade concreta nas condutas do paciente evidenciada pela sua possível posição de liderança em organização criminosa com alto potencial financeiro, além das notícias de coação no curso do processo, com atentado contra o policial responsável pelo relatório (por agentes da organização criminosa) e de cooptação de servidor do sistema penitenciário, para fundamentar a atualidade do perigo e manter a prisão por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista a instrução ainda não estar encerrada.
7. A ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão decorre da gravidade dos fatos e da posição de liderança do paciente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a inadequação de tais medidas em casos de organização criminosa.
8. Para a caracterização do excesso de prazo é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso.
9. Trata-se de ação penal derivada de investigação complexa, envolvendo dezessete réus, com patronos distintos, com vários pedidos e diligências, os quais demandam oitiva das partes, bem como observância de prazos para suas realizações e decisões.
10. A primeira audiência de instrução foi sucedida por juntada de mídias, relatórios, decisões e petições, e a audiência de continuação já está designada, evidenciando a regular tramitação do processo em observância ao contraditório e à ampla defesa.
IV. Dispositivo:
11. Ordem denegada.